Tribunal: TJBA
Processo: 8075824-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075824-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CAIQUE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PACIENTE CUSTODIADO POR FORÇA DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. SUPERAÇÃO DAS QUESTÕES ATINENTES AO FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES ASSOCIADA A APREENSÃO DE DRONE, COLETE BALÍSTICO, CINTO COM COLDRE E BALANÇA DE PRECISÃO. INDICATIVOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente Caique Souza Santos,

preso em flagrante em 31/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em 02/11/2025. A defesa alega ilegalidade da prisão por invasão domiciliar sem mandado, ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, violação ao princípio da isonomia em razão de concessão de liberdade provisória ao corréu e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a imposição das medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido de extensão, ao paciente, das medidas cautelares concedidas ao corréu, sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se há ilegalidade na prisão em razão de alegada invasão domiciliar, mesmo após a conversão do flagrante em preventiva; (iii) determinar se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece do pedido de extensão do benefício concedido ao corréu, pois a matéria não foi submetida previamente ao juízo de primeiro grau, e sua apreciação originária configuraria supressão de instância.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título prisional, autônomo e independente, o que supera eventuais vícios ocorridos na fase do flagrante, deslocando a análise para a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ainda que superada a discussão, os elementos constantes dos autos demonstram que a diligência policial decorreu de denúncia de populares acerca da presença de indivíduos armados, seguida de fuga do paciente e ingresso em residência, contexto que caracteriza situação de flagrância em crime permanente, apta a justificar a atuação policial.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pelo auto de exibição e apreensão, pelos depoimentos dos policiais condutores e pelo laudo de constatação que atesta a apreensão de 21,42g de maconha e 702,95g de cocaína, esta última distribuída em 491 microtubos (“eppendorfs”), além de diversos petrechos relacionados ao tráfico.

O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado pela gravidade concreta da conduta, pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e pela presença de objetos indicativos de estrutura organizada para o tráfico, como balança de precisão, embalagens plásticas, drone, capa de colete balístico e coldre, elementos que revelam risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, não se limitando à gravidade abstrata do delito, atendendo às exigências do art. 315 do CPP.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 176.205/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023; TJ-BA, HC 8037051-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 04/10/2017, pub. 13/09/2023; STJ, AgRg no HC 889.546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024; STJ, AgRg no HC 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 03/01/2025.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
HABEAS CORPUS n° 8075824-37.2025.8.05.0000
, no qual figuram como impetrante Artur José Pires Veloso, OAB/BA nº 6.338, e, como paciente,
CAIQUE SOUZA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
writ
e, na extensão conhecida,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.